Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. Constitui-se ônus da parte devedora a comprovação de que a penhora de percentual da verba salarial seria prejudicial ao seu sustento, com comprometimento de sua renda, seja com despesas cotidianas, questões de saúde ou outros encargos.
4. A penhora de salário do devedor, desde que não comprometa a sua subsistência, independe da sua natureza.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.